Tribunal: STF
Processo: Rcl 38581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/08/2019, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Consta na inicial que, no dia 06 de novembro de 2019, a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do inquérito policial n. 132648-14.2019.8.09.0175, teria determinado o desentranhamento de provas dos autos da ação principal para possibilitar a remessa ao Ministério Público do Estado de Goiás.
    Consta, também, que no dia 14 de novembro de 2019, a defesa protocolou petição requerendo: a) "o desentranhamento das provas constantes do procedimento investigatório, restando apenas as colhidas antes da confissão do Prefeito, em 04/05/2017, incluindo o CD (fl. 524), cabendo à Autoridade Policial, caso queira, juntar nova mídia que contenha apenas os elementos probatórios anteriores"; e b) "que se instaure procedimento de eliminação das provas ilícitas, aplicando-se, por analogia, o procedimento do art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/96.".
    Na sequência, o Ministério Público do Estado de Goiás protocolou Parecer e se manifestou nos seguintes termos: "Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o retorno dos autos à autoridade policial para continuidade da investigação, observando-se a decisão da lavra do Min. Alexandre de Moraes, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572 Goiás, juntada às fls. 631/652.". 
    Sustenta o reclamante que o Juízo de origem descumpriu a decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/08/2019, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir a seguinte decisão: "Defiro o requerimento ministerial de fl. Retro e, em consequência, DETERMINO a remessa dos autos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública, a fim de que dê prosseguimento às investigações policiais, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para atendimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, por fim, volvam-me conclusos para deliberação. Cumpra-se.". 
    Requer, assim, "a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente o trâmite do Inquérito Policial nº 132648-14.2019.8.09.0175, remetido à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP e supervisionado pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia, até decisão final desta Reclamação.". 
    No mérito, requer "a procedência da presente reclamação, para determinar ao juízo reclamado: o desentranhamento das provas constantes do procedimento investigatório, restando apenas as colhidas antes da confissão do Prefeito, em 04/05/2017, incluindo o CD (fl. 524), cabendo à Autoridade Policial, caso queira, fazer juntar nova mídia que contenha apenas os elementos probatórios anteriores; e que se instaure procedimento para eliminar as provas ilícitas, aplicando-se, por analogia, o que prescreve o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/96.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a decisão por mim proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572/GO, DJe de 16/08/2019, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que estabeleceu o seguinte:
    […]
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS para, mantendo-se válida a persecução penal, invalidar as provas originadas a partir da confissão do recorrente, onde sua qualificação como Prefeito Municipal não mais poderia ser ignorada, ocorrida no dia 04 de maio de 2017, na Delegacia de Polícia do Estado de Goiás, bem como as provas diretamente delas derivadas, determinando, por consequência, o seu desentranhamento dos autos da ação penal à qual ele responde perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a quem compete avaliar se remanesce justa causa para o prosseguimento do feito, a partir de eventual constatação de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação.
    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572/GO (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao qual, por maioria, foi negado provimento pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do voto do Relator, vencido o Min. MARCO AURÉLIO:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIO DE ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS ORIGINÁRIAS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE NÃO MAIS SE PODERIA IGNORAR A QUALIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PERROGATIVA. INVALIDAÇÃO TAMBÉM DAS PROVAS DELAS DERIVADAS. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DE TAIS PROVAS, REMANESCENDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, A PARTIR DE EVENTUAL CONSTATAÇÃO DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS SUFICIENTES PARA O EMBASAMENTO DA ACUSAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    As razões apresentadas são relevantes. 
    No caso, a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do inquérito policial n. 132648-14.2019.8.09.0175, ao determinar a remessa dos autos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública, a fim de que se desse prosseguimento às investigações policiais, sem invalidar as provas originadas a partir da confissão do reclamante, descumpriu decisão desta CORTE.
    Isso porque, embora a reclamada tivesse proferido decisão, no dia 06 de novembro de 2019, no sentido de determinar o desentranhamento do feito dos autos da ação principal para possibilitar a remessa ao Ministério Público do Estado de Goiás, tal determinação se deu de forma genérica e abstrata, restando dissociada da decisão por mim proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572/GO, DJe de 16/08/2019, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É estreme de dúvidas, portanto, que a reclamada tinha o pleno conhecimento de que deveria "invalidar as provas originadas a partir da confissão do recorrente, onde sua qualificação como Prefeito Municipal não mais poderia ser ignorada, ocorrida no dia 04 de maio de 2017, na Delegacia de Polícia do Estado de Goiás, bem como as provas diretamente delas derivadas, determinando, por consequência, o seu desentranhamento dos autos da ação penal à qual ele responde perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.".
    Prosseguindo na análise, destaco que a Reclamação está fundada na tese de que "há nos autos um CD (fl. 524), juntado pela ilustre Delegada de Polícia da DERCAP, contendo a íntegra dos Inquéritos Policiais números 32 e 36/2017. Considerando que tais provas, em relação ao Prefeito, são nulas, devem ser desentranhadas e eliminadas, cabendo à Autoridade Policial, caso queira, fazer juntar nova mídia que contenha apenas os elementos probatórios obtidos até antes da confissão do investigado." (grifei).
    Na espécie, ainda que a decisão proferida no dia 06 de novembro de 2019 tenha determinado o desentranhamento de determinadas provas dos autos da ação principal para possibilitar a remessa ao Ministério Público do Estado de Goiás, não se precisou quais provas deveriam ser desentranhadas, a saber: 
    No Inquérito Policial n. 132648-14.2019.8.09.0175, remetido à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP, do "CD (fl. 524), juntado pela Delegada de Polícia da DERCAP, contendo a íntegra dos Inquéritos Policiais números 32 e 36/2017" e as provas produzidas a partir da confissão do reclamante, realizada no dia 04 de maio de 2017: [a) segundo interrogatório de Ailton Martins de Oliveira, ocorrido no dia 31 de maio de 2017; b) a sessão de reconhecimento de Ronaldo Rabelo de Souza, realizada pelo reclamante no dia 30 de junho de 2017; c) a autorização da prorrogação da interceptação telefônica de Gabriel Ribeiro de Araújo, realizada no dia 20 de junho de 2017 (na decisão, a magistrada a quo descreve a participação de Ailton Martins de Oliveira no esquema criminoso); e d) a quebra de sigilos bancário e fiscal de Itamar José Pereira, realizada no dia 21 de junho de 2017, o qual, em tese, recebera o cheque emitido por Ailton Martins de Oliveira (nas decisões, a magistrada a quo descreve a participação de Ailton Martins de Oliveira no esquema criminoso)], bem como as demais provas diretamente delas derivadas, tudo conforme determinado por mim no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 171.572/GO, DJe de 16/08/2019, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Com efeito, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.". 
    Por sua vez, o art. 157, do Código de Processo Penal, ordena o desentranhamento dos autos e a inutilização das provas ilícitas, "assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais", a fim de não interferirem, subjetivamente, no convencimento do Juiz. 
    Nessas circunstâncias, em que se tem violado o contexto específico da decisão paradigma, assiste razão à parte reclamante, pois a presente Reclamação é instrumento adequado para que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL garanta a autoridade das suas decisões.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE a Reclamação e determino o desentranhamento, no Inquérito Policial n. 132648-14.2019.8.09.0175, remetido à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP, do "CD (fl. 524), juntado pela Delegada de Polícia da DERCAP, contendo a íntegra dos Inquéritos Policiais números 32 e 36/2017" e ANULO em parte as provas produzidas a partir da confissão do reclamante, realizada no dia 04 de maio de 2017: [a) segundo interrogatório de Ailton Martins de Oliveira, ocorrido no dia 31 de maio de 2017; b) a sessão de reconhecimento de Ronaldo Rabelo de Souza, realizada pelo reclamante no dia 30 de junho de 2017; c) a autorização da prorrogação da interceptação telefônica de Gabriel Ribeiro de Araújo, realizada no dia 20 de junho de 2017 (na decisão, a magistrada a quo descreve a participação de Ailton Martins de Oliveira no esquema criminoso); e d) a quebra de sigilos bancário e fiscal de Itamar José Pereira, realizada no dia 21 de junho de 2017, o qual, em tese, recebera o cheque emitido por Ailton Martins de Oliveira (nas decisões, a magistrada a quo descreve a participação de Ailton Martins de Oliveira no esquema criminoso)], bem como as demais provas diretamente delas derivadas, observados os exatos limites estabelecidos por este STF no RHC 171.572/GO, com ordem para que o Juízo reclamado efetue o respectivo desentranhamento no prazo de dez dias, com imediata comunicação ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente